Tribunal: TJMT
Processo: 1022665-91.2025.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022665-91.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), CAIO RODRIGO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 051.706.291-76 (APELANTE), JONATHAN PEREIRA DE SOUSA - CPF: 164.038.347-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. ÔNUS DA PROVA. ART. 702, § 2o, DO CPC. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. CDC. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO CASO CONCRETO. COOPERADO DE COOPERATIVA DE CRÉDITO. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário no C11731631-4, reconhecendo a validade do título, a legalidade dos encargos contratuais pactuados e rejeitando alegações de cerceamento de defesa, abusividade de juros remuneratórios, capitalização indevida de juros, excesso de cobrança, inversão do ônus da prova e ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da prova pericial contábil; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por superar a média de mercado; (iii) determinar se ocorreu capitalização indevida de juros; (iv) verificar a ocorrência de excesso de cobrança diante da ausência de demonstrativo próprio do débito; (v) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova; e (vi) aferir se a Cédula de Crédito Bancário apresentada possui liquidez, certeza e exigibilidade suficientes para embasar a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é autorizado pelo art. 355, I, do CPC quando a controvérsia é exclusivamente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes à solução da causa, inexistindo cerceamento de defesa.

A prova pericial contábil é desnecessária quando a discussão se limita à legalidade de encargos contratuais, matéria de direito que prescinde de conhecimento técnico especializado, nos termos do art. 464, parágrafo único, I, do CPC.

A Cédula de Crédito Bancário devidamente assinada, acompanhada de planilha de evolução do débito, é documento suficiente para demonstrar a origem da obrigação, os encargos pactuados e a metodologia de cálculo aplicada.

A taxa de juros remuneratórios superior a 12% ao ano ou à média de mercado não caracteriza abusividade por si só, exigindo demonstração concreta de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual, o que não ocorreu no caso.

A condição de cooperado de cooperativa de crédito mitiga a vulnerabilidade típica do consumidor, afastando a presunção automática de hipossuficiência técnica e a inversão do ônus da prova.

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano somente é admitida quando expressamente pactuada, inexistindo cláusula contratual ou prova concreta que demonstre anatocismo no caso analisado.

A alegação de excesso de cobrança impõe ao devedor o ônus de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto, conforme art. 702, § 2o, do CPC, sendo insuficiente a impugnação genérica.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, podendo, inclusive quando prescrita para execução, embasar ação monitória como prova escrita da dívida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CAIO RODRIGO NASCIMENTO SOUZA em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Ação Monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR, constituindo título executivo judicial com base em Cédula de Crédito Bancário no valor original de R$ 19.667,12.

Nas razões do recurso de apelação, o recorrente reitera as teses dos embargos e acrescentando argumentação específica sobre nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova pericial, ilegalidade dos juros e encargos por ausência de comprovação da taxa efetivamente pactuada, excesso de cobrança com aplicação equivocada do artigo 702, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, e inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

O apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide violou o direito à ampla defesa, pois a prova pericial contábil seria imprescindível para demonstrar a evolução do débito, a aplicação de encargos abusivos e a capitalização indevida de juros.

Argumenta que a complexidade dos cálculos bancários e a alegação de anatocismo exigiriam conhecimento técnico especializado não disponível ao julgador. Alega que a taxa de juros de 42,576089% ao ano seria abusiva por exceder a taxa média de mercado e configurar onerosidade excessiva. Sustenta que não haveria nos autos contrato completo e assinado demonstrando a taxa de juros efetivamente pactuada, devendo ser aplicada a taxa média de mercado conforme Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que o artigo 702, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil foi aplicado de forma equivocada, pois não teria condições de elaborar demonstrativo próprio sem acesso ao contrato completo e aos critérios de cálculo da cooperativa. Invoca a aplicação integral do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

Em contrarrazões de id. 343982870, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Antes de adentrar o mérito recursal, impõe-se o exame das questões preliminares suscitadas pelo apelante, notadamente a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial contábil e do julgamento antecipado da lide.

O apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide violou o direito à ampla defesa, argumentando que a prova pericial contábil seria imprescindível para demonstrar a evolução do débito, a aplicação de encargos abusivos e a capitalização indevida de juros. Afirma que a complexidade dos cálculos bancários e a alegação de anatocismo exigiriam conhecimento técnico especializado não disponível ao julgador.

A tese não merece acolhida. O julgamento antecipado da lide encontra-se expressamente autorizado pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que dispõe ser cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas. O dispositivo consagra o princípio da economia processual e da razoável duração do processo, constitucionalmente assegurado pelo artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

A prova pericial, conforme estabelece o artigo 464, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, mostra-se desnecessária quando a prova do fato não depender de conhecimento especial.

No caso concreto, a controvérsia cinge-se à legalidade dos encargos contratuais pactuados, matéria eminentemente de direito que prescinde de conhecimento técnico especializado para sua resolução. A análise da legalidade dos juros remuneratórios, da existência ou não de capitalização indevida e da regularidade dos encargos moratórios demanda tão somente o exame das cláusulas contratuais à luz do ordenamento jurídico vigente e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Conforme documentado nos autos, a Cédula de Crédito Bancário no C11731631-4 foi devidamente juntada aos autos, acompanhada de planilha demonstrativa da evolução do débito elaborada pela instituição financeira. Tais documentos são suficientes para demonstrar a origem da obrigação, os encargos pactuados e a metodologia de cálculo aplicada. O apelante teve plena oportunidade de impugnar especificamente os valores cobrados e de apresentar demonstrativo próprio do débito, conforme lhe impunha o artigo 702, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, o que não foi feito de forma adequada.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a prova pericial contábil é desnecessária em ações revisionais de contratos bancários quando a controvérsia se limita à legalidade de encargos contratuais. A discussão sobre abusividade de juros remuneratórios, capitalização de juros e encargos moratórios constitui matéria de direito que não exige conhecimento técnico especializado, bastando a análise das cláusulas contratuais e sua conformidade com o ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

“É desnecessária a produção de prova pericial contábil quando a controvérsia se restringe à legalidade de encargos em contrato bancário. Compete ao magistrado avaliar a pertinência da dilatação probatória, à luz do art. 370 do CPC.”
(N.U 1018019-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)

Ademais, o apelante limitou-se a formular impugnação genérica aos valores cobrados, sem especificar qual seria o objeto da perícia contábil pretendida, quais os pontos controvertidos que demandariam esclarecimento técnico e qual a metodologia de cálculo que deveria ser aplicada em substituição àquela utilizada pela cooperativa. A ausência de impugnação específica e fundamentada inviabiliza o deferimento da prova pericial, que não pode servir como expediente de protelação do feito ou de substituição do ônus probatório que incumbe à parte.

Portanto, não se verifica cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, tendo o Juízo de primeiro grau atuado em estrita observância aos princípios da economia processual, da razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.

Da Legalidade dos Juros Remuneratórios

O apelante sustenta que a taxa de juros de 42,576089% ao ano seria abusiva por exceder a taxa média de mercado e configurar onerosidade excessiva. Alega ainda que não haveria nos autos contrato completo e assinado demonstrando a taxa de juros efetivamente pactuada, devendo ser aplicada a taxa média de mercado conforme Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça.

A análise detida dos autos revela que a Cédula de Crédito Bancário no C11731631-4 contém cláusula expressa estabelecendo juros remuneratórios à taxa de 60,103222% ao ano. Conforme documentado nos autos, o instrumento contratual foi devidamente assinado pelo devedor, que teve plena ciência dos encargos pactuados no momento da contratação. A alegação de ausência de contrato completo não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial nos termos do artigo 28 da Lei no 10.931/2004, representando promessa de pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito. Trata-se de instrumento dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, apto a embasar tanto a execução quanto a ação monitória, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . NÃO OCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ . TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido de que "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n . 10.931/2004)" ( REsp 1.291.575/PR, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe de 02/09/2013). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 740271 SC 2015/0164697-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023)

No que concerne à legalidade dos juros remuneratórios pactuados, cumpre observar que a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal estabelece que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros da Lei de Usura, que estabelecia o teto de 12% ao ano. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

A revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada nos termos do artigo 51, parágrafo 1o, do Código de Defesa do Consumidor, fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do caso concreto. A mera circunstância de a taxa de juros remuneratórios contratualmente instituída superar o patamar de 12% ao ano, isoladamente considerada e totalmente desamparada de qualquer outro subsídio probatório, não induz automaticamente na caracterização de abusividade do contrato.

A abusividade dos juros remuneratórios deve ser demonstrada mediante o cotejo da taxa pactuada com a média das taxas de juros praticadas pelo mercado financeiro para operações da mesma modalidade, considerando-se a moderna conjuntura econômica do país, o preço e o risco da operação financeira e os demais fatores que se agregam à definição da taxa dos juros remuneratórios.

O preço dos juros é obtido mediante operação aritmética que adiciona diversos fatores integrantes do custo final do dinheiro, destacando-se o custo da captação, a taxa de risco decorrente do risco de inadimplência, os custos administrativos e tributários e o lucro da instituição financeira, objetivo intrínseco à própria natureza da atividade desenvolvida.

Conforme documentado nos autos, a sentença recorrida consignou que a taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro para operações de crédito pessoal com recursos livres para pessoa física, segundo dados do Banco Central do Brasil, era de 39,03% ao ano na época da contratação. A taxa pactuada de 60,103222% ao ano representa percentual superior à média de mercado, configurando discrepância que merece análise criteriosa.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem preconizado que a simples exigência de juros remuneratórios em percentual superior à taxa média de mercado não induz, de maneira automática, em situação de abusividade, devido à necessidade de observar-se uma faixa razoável para variação de juros. Exige-se, para efeito de caracterização da abusividade, a existência de taxa que comprovadamente discrepe, de forma substancial, da média do mercado, aliada à demonstração de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

No caso concreto, o apelante não demonstrou a ocorrência de onerosidade excessiva ou de desequilíbrio contratual superveniente que justificasse a revisão dos encargos pactuados. Não há nos autos qualquer elemento probatório indicando que a taxa de juros aplicada tenha colocado o devedor em situação de desvantagem exagerada ou que tenha comprometido sua capacidade de adimplemento da obrigação. A mera alegação genérica de abusividade, desacompanhada de demonstração concreta de onerosidade excessiva, não é suficiente para autorizar a intervenção judicial no contrato.

Ademais, cumpre observar que o apelante ostenta a condição de cooperado da cooperativa de crédito, ou seja, é simultaneamente sócio e usuário dos serviços prestados pela instituição. As cooperativas de crédito distinguem-se das demais instituições financeiras pela sua própria essência, constituindo sociedades de pessoas pautadas pelo princípio do mutualismo, onde os próprios cooperados são, simultaneamente, sócios e usuários dos serviços. A Lei no 5.764/1971 e a Lei Complementar no 130/2009 regem essa forma societária, conferindo-lhe regime jurídico específico.

Nesse contexto, o cooperado participa das assembleias, tem direito a voto nas decisões da cooperativa e partilha dos resultados, sejam sobras ou perdas. Tal participação ativa na gestão e nos resultados da sociedade de que faz parte coloca o cooperado em posição distinta daquela do consumidor hipossuficiente e vulnerável em face de um fornecedor de serviços no mercado de consumo tradicional. A relação estabelecida, em seu cerne, é mais societária do que puramente consumerista, devendo ser regida primordialmente pelos princípios e normas do Direito Cooperativo e pelas condições livremente pactuadas.

Portanto, não se verifica abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada, devendo ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

Da Capitalização de Juros

O apelante alega a ocorrência de capitalização indevida de juros, caracterizando anatocismo proibido pela legislação. Sustenta que a prova pericial contábil seria necessária para demonstrar a metodologia de cálculo aplicada e a existência de capitalização mensal de juros.

A alegação não merece prosperar. Conforme documentado nos autos, a Cédula de Crédito Bancário prevê expressamente a incidência de juros remuneratórios à taxa de 60,103222% ao ano, sem qualquer menção à capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. A mera previsão de taxa anual de juros não implica, por si só, na existência de capitalização mensal.

A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada. O julgamento do Recurso Especial no 973.827/RS sob o rito dos recursos repetitivos firmou o entendimento de que a capitalização de juros nos contratos de mútuo bancário é permitida desde que expressamente pactuada.

No caso concreto, o apelante não demonstrou a existência de cláusula contratual prevendo expressamente a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Tampouco apresentou cálculos demonstrando que a metodologia aplicada pela cooperativa implicou em capitalização indevida. A alegação genérica de anatocismo, desacompanhada de demonstração concreta da irregularidade, não é suficiente para autorizar a revisão contratual.

A ausência de impugnação específica e fundamentada, aliada à falta de apresentação de demonstrativo próprio do débito, inviabiliza o reconhecimento de capitalização indevida. O ônus de demonstrar a irregularidade incumbia ao apelante, que não se desincumbiu adequadamente de tal encargo probatório.

Portanto, não se verifica capitalização indevida de juros, devendo ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

Do Excesso de Cobrança e da Aplicação do Artigo 702, Parágrafo 2o, do Código de Processo Civil

O apelante sustenta que o artigo 702, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil foi aplicado de forma equivocada, pois não teria condições de elaborar demonstrativo próprio sem acesso ao contrato completo e aos critérios de cálculo da cooperativa. Alega que a exigência de demonstrativo discriminado pressupõe que o devedor tenha acesso aos elementos contratuais, o que não teria ocorrido no caso concreto.

A tese não merece acolhida. O artigo 702, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil estabelece que quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Trata-se de ônus processual imposto ao embargante que alega excesso de cobrança, visando delimitar a controvérsia e viabilizar o julgamento da causa.

Conforme documentado nos autos, a Cédula de Crédito Bancário no C11731631-4 foi devidamente juntada aos autos, acompanhada de planilha demonstrativa da evolução do débito elaborada pela cooperativa. Tais documentos contêm todas as informações necessárias para que o devedor pudesse elaborar demonstrativo próprio do débito, incluindo o valor original do empréstimo, a taxa de juros pactuada, o prazo de pagamento, a forma de amortização e os encargos moratórios aplicáveis.

O apelante teve plena oportunidade de examinar os documentos apresentados pela cooperativa e de elaborar demonstrativo próprio do débito, indicando qual seria o valor correto segundo sua ótica. A alegação de que não teria acesso aos elementos contratuais não encontra respaldo nos autos, tratando-se de mera tentativa de transferir à parte contrária o ônus probatório que lhe incumbia.

A impugnação genérica aos valores cobrados, desacompanhada de demonstrativo discriminado do débito, não é suficiente para caracterizar excesso de cobrança. O ônus previsto no artigo 702, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil somente é exigível quando a cobrança apresentada é determinável e baseada em elementos claros e acessíveis, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

A aplicação automática e mecânica da regra do artigo 702, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, sem considerar a ausência de documentos essenciais cuja apresentação cabia à parte credora, violaria o princípio da boa-fé objetiva e comprometeria o equilíbrio processual. Contudo, no caso concreto, todos os documentos essenciais foram devidamente apresentados, não havendo qualquer lacuna probatória que justificasse a dispensa do ônus imposto ao embargante.

Portanto, não se verifica excesso de cobrança, devendo ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Inversão do Ônus da Prova

O apelante invoca a aplicação integral do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova em seu favor, dada sua condição de consumidor hipossuficiente. Sustenta que o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão do ônus da prova sempre que evidenciada a hipossuficiência técnica ou informacional do consumidor, especialmente em contratos bancários complexos cujo conteúdo e metodologia de cálculo são de domínio exclusivo da instituição credora.

A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Portanto, não há dúvida de que a relação jurídica estabelecida entre o apelante e a cooperativa de crédito submete-se às normas consumeristas, devendo ser observados os princípios e regras de proteção ao consumidor.

Contudo, a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, dependendo da demonstração de hipossuficiência técnica ou da verossimilhança das alegações. A hipossuficiência capaz de ensejar a inversão do ônus da prova é aquela decorrente da dificuldade ou impossibilidade da parte em produzir a prova, ou seja, hipossuficiência técnica e não meramente financeira.

No caso concreto, a controvérsia cinge-se à legalidade dos encargos contratuais pactuados, matéria eminentemente de direito que não exige conhecimento técnico especializado. A discussão sobre abusividade de juros remuneratórios, capitalização de juros e encargos moratórios não demanda a produção de prova técnica complexa, bastando a análise das cláusulas contratuais à luz do ordenamento jurídico vigente e da jurisprudência consolidada.

Ademais, conforme já destacado, o apelante ostenta a condição de cooperado da cooperativa de crédito, ou seja, é simultaneamente sócio e usuário dos serviços prestados pela instituição. A condição de cooperado mitiga a vulnerabilidade típica do consumidor, pois o cooperado participa das decisões da cooperativa, tem acesso aos documentos societários e partilha dos resultados da entidade. A relação estabelecida é mais societária do que puramente consumerista, afastando a presunção de hipossuficiência técnica.

O apelante não demonstrou hipossuficiência técnica que justificasse a inversão do ônus da prova. A alegação genérica de dificuldade em compreender os cálculos bancários não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência técnica, especialmente quando todos os documentos essenciais foram devidamente apresentados aos autos e o apelante teve plena oportunidade de impugná-los especificamente.

Portanto, não se verifica hipótese de inversão do ônus da prova, devendo ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

Da Liquidez, Certeza e Exigibilidade do Título

O apelante sustenta que a Cédula de Crédito Bancário apresentada, acompanhada de planilha unilateral, não possuiria os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade indispensáveis ao manejo da ação monitória.

A alegação não merece prosperar. Conforme estabelece o artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória fundamenta-se em prova escrita sem eficácia de título executivo. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial nos termos do artigo 28 da Lei no 10.931/2004, representando promessa de pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Recurso Especial no 1.940.996/SP, firmou o entendimento de que a Cédula de Crédito Bancário prescrita para execução pode embasar ação monitória.

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR . PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ) . 2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário. 3
. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo) . 4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.
Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. 5 . Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição. 6. Recurso especial conhecido e não provido.”
(STJ - REsp: 1940996 SP 2019/0328417-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

O credor portador de título de crédito desprovido de eficácia executiva pode apresentar ação de conhecimento, seja pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve como prova documental e não mais como título executivo extrajudicial.

A Cédula de Crédito Bancário representa promessa de pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta corrente. A planilha de evolução do débito, embora elaborada unilateralmente pela instituição financeira, é suficiente para demonstrar a liquidez do título, pois discrimina o valor original, os encargos aplicados e o saldo devedor.

Conforme documentado nos autos, a Cédula de Crédito Bancário no C11731631-4 foi devidamente assinada pelo devedor, que teve plena ciência dos termos da obrigação no momento da contratação. O instrumento contratual contém todas as informações essenciais, incluindo o valor do empréstimo, a taxa de juros pactuada, o prazo de pagamento, a forma de amortização e os encargos moratórios aplicáveis. A planilha de evolução do débito demonstra de forma clara e discriminada a evolução da dívida, permitindo ao devedor compreender a composição do saldo devedor.

Portanto, o título apresentado possui liquidez, certeza e exigibilidade, sendo hábil para embasar a ação monitória, devendo ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa, todavia, sua exigibilidade encontra-se suspensa em razão do benefício da assistência judiciária concedida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026